Tribunal: TJSP
Processo: 2112446-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112446-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANESSA
D’ELIA BOSCO, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARBORE JAGUARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26839
2
Voto no 26839.
Agravo de instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Vanessa Delia Bosco.
Agravado: Condomínio Residencial Arbore Jaguaré.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira
fase. Obrigação legalmente imposta ao síndico (CC, art. 1.348, inc.
VIII). Contas que, no caso, já foram prestadas e rejeitadas pela
assembleia
condominial.
Dever
do
síndico
cumprido.
Impossibilidade de nova exigência nesse sentido. Inadequação da
via eleita. Falta de interesse processual. Carência da ação.
Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 269/270 dos autos de origem que, em ação de exigir
contas, condenou a ré a prestar as contas relativas a sua gestão, na condição de
síndica, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o
autor apresentar. Ademais, a ré foi condenada a arcar com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios do patrono do autor, fixados em
R$1.500,00, observando-se a gratuidade da justiça concedida.
Sustenta a agravante que a via eleita é inadequada, pois o
condomínio tem ciência de que a administradora contratada para executar os
serviços financeiros (Winn Gestão de Negócios Imobiliários Ltda.) foi negligente,
de modo que competia a ela figurar no polo passivo da presente demanda, tendo
em vista que agia como mandatária do condomínio e na linha do que foi decidido
em precedente desta Egrégia Corte, cuja observância, no caso, se pleiteia; que o
condomínio deduz pretensão indenizatória, tendo em vista que as contas já foram
apresentadas e rejeitadas, o que, aliás, motivou o ajuizamento de ação de
reparação em face da administradora; que não praticou qualquer ato ilícito; que o
condomínio decidiu, por conta própria, contratar uma administradora par realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26839
3
serviços administrativos e burocráticos, entre os quais, o pagamento de contas;
que a administradora e o condomínio detêm os documentos aptos a analisar a
obrigação originada do contrato entre eles celebrado e que, ademais,
considerando se tratar de fase inicial da ação, não deve haver condenação ao
pagamento de verba honorária, o que deverá ser feito apenas na segunda fase.
Requer, assim, seja reconhecida a carência da ação, por força da ilegitimidade
passiva e da falta de interesse de agir, tendo em vista que as contas já foram
prestadas e que o autor já acionou diretamente a administradora em razão das
divergências ora discutidas, invertendo-se, por consequência, os ônus
sucumbenciais.
O pedido liminar foi deferido (fls. 295).
Houve resposta, suscitando que a agravante não prestou
contas do exercício de 2017 (fls. 303/316).
É o breve relato.
O recurso merece provimento.
Narra o condomínio que a ré exerceu o cargo de síndica e que
as contas por ela apresentadas relativamente ao período de janeiro a dezembro
de 2017 foram rejeitadas e, além disso, a assembleia condominial aprovou a
propositura de uma ação judicial cabíveis em face da Administradora Winn e ex-
síndica (fs. 03 dos autos de origem). Na referida assembleia, há notícia, também,
de que, no tocante à gestão da ré, O valor apurado passível de devolução aos
cofres do condomínio é de R$42.420, [sic] sendo que destes o valor de R$32,292
[sic] é incontroverso (decorrente de depósitos realizados na conta da Winn e não
repassados ao condomínio. A síndica sra. Breda Vido Moura Lopes [...] Informou
ainda que os R$28.986 não repassados pela administradora Win referentes a
crédito de inadimplência em 2016 já é objeto de uma ação judicial (fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26839
4
Nesse contexto, considerando os prejuízos causados durante a
gestão da ré, foi ajuizada a presente ação de exigir contas e, em primeira fase, o
pedido foi acolhido pelo Juízo, motivando a interposição deste recurso.
E, de fato, em que pesem os fundamentos da respeitável
sentença, o feito merecia solução diversa.
Conforme disposto no artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil,
compete ao síndico, no condomínio edilício, prestar contas à assembléia,
anualmente e quando exigidas. Por outro lado, é incontroverso que a agravante
ocupou o cargo de síndica no período em questão. Destarte, há obrigação da
agravante de prestar contas de sua administração como síndica do condomínio
agravado.
Todavia, no caso, essas contas já foram prestadas pela
agravante para a assembleia condominial e foram rejeitadas pelos condôminos.
Inexiste, portanto, interesse na prestação de contas
judicialmente. Na verdade, uma vez constatadas irregularidades nas contas
prestadas, é facultado ao condomínio ajuizar a competente ação de cobrança ou
ação indenizatória (ao que consta já ter sido ajuizada), visando a recuperar o
prejuízo suportado que, aliás, já foi apurado pela massa condominial, consoante
o exposto anteriormente (R$42.420,00).
Assim, porque inadequada a via eleita, a extinção do processo
é medida que se impõe.
Nesse sentido:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Condomínio
Extinção do
processo com base na falta de interesse de agir Contas prestadas ao
fim do mandato de síndico
Contas rejeitadas, seguida de auditoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26839
5
interna Interesse de agir ausente Inadequação da via Utilidade.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002365-58.2015.8.26.0010; Rel. Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara
de Direito Privado; j. 14/10/2019) (grifo não original).
CONDOMÍNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - UTILIZAÇÃO DE VIA
PROCESSUAL
INADEQUADA
-
CONTAS
APRESENTADAS
E
REJEITADAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR - RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO
DISPOSITIVO SENTENCIAL. Se as contas foram prestadas a quem de
direito (assembleia) não há interesse processual para que venha o
condomínio a exigi-las. Aliás, o fato de terem sido rejeitadas não afasta a
conclusão de que as contas foram efetivamente prestadas. (TJSP;
Apelação Cível 1008129-41.2018.8.26.0003; Rel. Renato Sartorelli; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 11/02/2019) (grifo não original).
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Extinção sem
resolução do mérito
Falta de interesse de agir
Cerceamento de
defesa Inocorrência, vez que o mérito sequer foi apreciado Contas
prestadas e não aprovadas em assembleia
Auditoria que apurou
irregularidades com indicação específica de valores
Ausência de
utilidade da ação Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da
justiça afastados
Honorários advocatícios adequadamente fixados -
Sentença mantida Recurso desprovido, rejeitada a preliminar. (TJSP;
Apelação Cível 1036480-09.2014.8.26.0506; Rel. Claudio Hamilton;
25a Câmara de Direito Privado; j. 19/04/2018) (grifo não original).
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Ajuizamento pelo Condomínio
contra a ex-síndica e a ex-subsíndica, a pretexto de apuração das
irregularidades
promovidas
na
antiga
administração.
Contas
já
apresentadas e rejeitadas. SENTENÇA de extinção, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, do CPC de 2015, arcando o autor com as verbas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26839
6
sucumbenciais, arbitrada a honorária em dez por cento (10%) do valor da
causa. APELAÇÃO do Condomínio autor, que insiste no acolhimento do
pedido inicial. REJEIÇÃO. Contas que foram prestadas pelas requeridas
em duas Assembleias Condominiais, e que foram rejeitadas. Condomínio
que inclusive contratou Empresa especializada para a verificação das
contas, constatando a existência de divergência no montante de
R$150.833,71. Ex-síndica que foi inclusive condenada, em Primeira
Instância, por apropriação indébita dessa quantia. Ausência de interesse
processual demonstrada. Inadequação da via eleita para a cogitada
cobrança. Verba honorária devida aos Patronos das demandas, que
comporta elevação, ante o trabalho adicional para doze por cento (12%)
do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do CPC de 2015.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1016972-86.2014.8.26.0309; Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a
Câmara de Direito Privado; j. 31/07/2018) (grifo não original).
Acrescente-se que, contrariamente ao que foi afirmado em
contrarrazões, a petição inicial indica que, Em Assembleia Geral Ordinária
realizada em 28/5/2018, foi colocada em deliberação a “Análise e Votação sobre
a Prestação de Contas do Exercício 2017”, período de responsabilidade da
requerida (fls. 02 dos autos de origem). Além disso, da ata da assembleia
constou que, Colocado em votação, a prestação de contas do período de 2017
foi reprovada por unanimidade de votos válidos dos presentes, sendo aprovada
a propositura de uma ação judicial cabíveis em face da Administradora Winn e ex-
síndica (fs. 03 idem) (realce não original). É inverídica, portanto, a alegação,
aduzida pelo agravado, de que a agravante NÃO PRESTOU CONTAS do
exercício de 2017 (fls. 316)
Destarte, julga-se extinto o processo, sem resolução do
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
condenando-se o autor a arcar com as custas e despesas do processo, bem
como honorários advocatícios, ora arbitrados em R$1.000,00, considerando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112446-14.2020.8.26.0000 -Voto no 26839
7
baixo valor atribuído à causa (R$1.000,00), quantia que remunera com dignidade
o trabalho do patrono atuante no feito, em curso desde maio de 2020, inclusive
em grau de recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator